Tribunal: TJMT
Processo: 1011136-22.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011136-22.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inspeção Fitossanitária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ISABEL REGINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 035.625.781-99 (AGRAVANTE), FERNANDA CAVALCANTE DE MENEZES - CPF: 067.952.133-07 (ADVOGADO), Diretor do centro de Vigilância Sanitária de Várzea Grande (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO PAIVA FONSECA - CPF: 020.999.031-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - NÃO CONHECIMENTO - FUNDAMENTO DETERMINANTE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO NÃO ARROSTADA - DESPROVIMENTO.

A reprodução dos argumentos apresentados nas razões de apelação sem, contudo, rebater diretamente a sentença, é insuficiente à reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ISABEL REGINA DE OLIVEIRA SILVA contra decisão unipessoal desta Relatora, que, nos termos do art. 1.010, III c/c art. 932, III do CPC, não conheceu da Apelação Cível n. 1011136-22.2022.9.11.0002, por falta de dialeticidade (id. 10022986).

Nas razões apresentadas, após contextualizar que a impetração do mandado de segurança foi para impedir o abuso e a interdição ilegal provocada pelos agentes coatores, os quais fundamentam seus atos arbitrários exclusivamente na Resolução da ANVISA n. 56/2009, anulada pela Justiça Federal, a recorrente alega, em suma, que
“a decisão agravada não se sustenta diante de tudo demonstrado nestes autos, estando a Agravante sofrendo verdadeira injustiça com a decisão denegatória da segurança pois é possível a interdição, conforme demonstrado anteriormente, em estabelecimentos que fazem o uso das câmaras de bronzeamento. Conforme dito, a Resolução RDC 56/2009 não serve de forma isolada, carecendo de um normativo complementar de caráter proibitivo, que no caso foi a referida Resolução RDC 56/2009 da ANVISA que não é mais aplicável à Agravante. [...] Desta forma, a agravante demonstrou o risco que está sofrendo em ter suas atividades paralisadas gerando um grande prejuízo para todos os seus funcionários, assim, requerer que seja admitido o presente agravo interno por todo o fundamento exposto”.

Com esses argumentos, requer provimento ao agravo interno para reformar a sentença atacada (id. 190676665).

Contrarrazões (id. 198938175).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça Dr.ª Eunice Helena Rodrigues de Barros, tendo identificado que
“ação mandamental vem fundamentada em direitos eventuais, condicionados à evento futuro e incerto”
, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 157998165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A matéria devolvida relaciona decisão embasada nos artigos 1.010, III c/c art. 932, III, do CPC e precedentes do C. STJ, que não conheceu do recurso apelatório por ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM DENEGADA (ART. 10 DA LMS) - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA - ART. 1.010, III C/C ART. 932, III DO CPC - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DESATENDIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por aplicação do princípio da dialeticidade, não se conhece do recurso cujas razões não impugnam especificamente onde reside eventual
error in judicando
ou
error in procedendo
na decisão recorrida, desservindo a reprise da petição inicial.”

Descendo aos fatos, para melhor compreensão, extrai-se da petição inicial e documentos, que a aqui Agravante impetrou mandado de segurança preventivo contra ameaça

de ato abusivo de parte do Diretor do

Centro de Vigilância Sanitária do Município de Várzea Grande, consubstanciado no receio de interdição de sua atividade comercial, com suporte na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n. 56/2009, emitida pela ANVISA - já declarada nula por decisão da 24ª Vara Federal -

a qual
“considera
que a exposição aos raios ultravioletas possui evidências (apenas evidências) de que o tratamento estético feito via bronzeamento artificial poderá causar câncer em seres humanos [...]”.

Ao julgar o pedido, o douto sentenciante, arrimado no art. 10 “caput” da LMS c/c art. 330, III, do CPC, indeferiu a petição inicial e, nos termos do art. 485, I, do mesmo Código, extinguiu o processo, sem resolução do mérito. Essa decisão pode ser resumida nos seguintes fundamentos:

“É consabido que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF consolidou-se no sentido de que é cabível a impetração de mandado de segurança preventivo quando houver ameaça concreta à direito líquido e certo da parte impetrante.

Todavia, a ameaça não pode ser considerada abstratamente, cabendo à parte impetrante, quando da impetração do remédio constitucional, demonstrar, de plano, a existência de atos concretos e/ou preparatórios, praticados pela autoridade apontada como coatora, que caracterizem o justo receio de lesão à direito líquido e certo.

[...]

Ocorre que, na hipótese dos autos, inexistem elementos que sinalizem, ainda que minimamente, o justo receio de lesão ao alegado direito líquido e certo, consistente na prática de atos de censura, pelo Município de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 56/2009 da Anvisa, que proíbe, em todo território nacional, o uso de equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética.

Neste aspecto, a parte impetrante deixou de aportar aos autos qualquer evidência de que o Ente Público Municipal, por intermédio da Superintendência de Vigilância em Saúde, no exercício do poder de polícia, tenha lavrado auto de infração em desfavor de outro estabelecimento comercial em razão da utilização de equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética.

Pelo contrário, as únicas provas carreadas nos autos limitam-se a um compilado de decisões judiciais que reconhecem a nulidade da Resolução n. 56/2009 da Anvisa, as quais mostram-se insuficientes para caracterizar a ameaça concreta à direito líquido e certo.

Ademais disso, a impetração do
mandamus
preventivo, a partir de meras conjecturas, demonstra que a pretensão da parte impetrante, em verdade, é questionar uma norma geral e abstrata, o que é vedado segundo o entendido sumulado pelo STF (Súmula n. 266), ainda que o ato normativo objurgado tenha natureza jurídica de norma infralegal.

Deste modo, revela-se inadequada a via eleita pela parte impetrante, porquanto ausente pressuposto legal para a impetração do mandado de segurança preventivo, qual seja, o justo receio de lesão à direito líquido e certo, impondo-se, desta forma, a extinção do
writ
por falta de interesse de agir, na modalidade necessidade”.

No caso, verifica-se que a Agravante, em verdade, repisou os argumentos apresentados anteriormente nas razões de apelação sem, contudo, rebater diretamente os fundamentos da sentença para o indeferimento da petição inicial de mandado de segurança preventivo, razão pela qual reafirmo da ausência de impugnação específica, assim exposta na decisão em reanálise:

“É entendimento do C. STJ, ao qual me filio, de que
–

verbis: “A reprodução, na apelação, dos argumentos contidos na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso, mormente quando da fundamentação se extraia irresignação da parte com a sentença prolatada” (AgRg no AREsp 207.336/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)
.

Estabelecido isso, verifico que para indeferir a petição inicial, após assinalar que
“as únicas provas carreadas nos autos limitam-se a um compilado de decisões judiciais que reconhecem a nulidade da Resolução n. 56/2009 da Anvisa, as quais mostram-se insuficientes para caracterizar a ameaça concreta à direito líquido e certo”
, o douto juízo assim fundamentou
- verbis: “ Ademais disso, a impetração do mandamus preventivo, a partir de meras conjecturas, demonstra que a pretensão da parte impetrante, em verdade, é questionar uma norma geral e abstrata, o que é vedado segundo o entendido sumulado pelo STF (Súmula n. 266), ainda que o ato normativo objurgado tenha natureza jurídica de norma infralegal”.

A apelante, contudo,
não desenvolveu qualquer raciocínio acerca dos fundamentos eleitos
, consubstanciados na incidência da Súmula 266/STF
(“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”)
e ausência de situação concreta a referendar ameaça de lesão de direito
,
pois limitou-se ao deduzido na petição inicial, resumido na ilegalidade da RDC n. 56/2009 e ilação de evitar lesão a direito, sem qualquer acréscimo argumentativo contrário aos fundamentos que embasaram a sentença.

Desse modo, se as razões recursais não evidenciam liame claro entre a
ratio decidendi
e os elementos estabelecidos no art. 1.010 do CPC, o caminho é o não conhecimento do recurso”.

Assim, se os argumentos elencados para reforma da sentença sequer tisnaram o seu principal fundamento, e a agravante, novamente, reproduziu a argumentação já rechaçada, esta afigura-se insuficiente à reforma, invalidação ou integração da decisão agravada.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, a linha de intelecção impressa pelo C. STJ, cuja função constitucional precípua é
uniformização da interpretação da legislação federal:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. Embora a mera reprodução da contestação nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/2015.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024